Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712947-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO LOTE 05 DA QUADRA 104 DA PRACA TIZIU DE AGUAS CLARAS AGRAVADO: DADINO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Tratando-se de pedido de tutela de urgência, a sustentação oral pode ser deferida. Defiro inclusão em Pauta de Sessão Telepresencial. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator